Tribunal: TJMT
Processo: 1044466-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1044466-76.2023.8.11.0001.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: CLEIDE PINHO DO NASCIMENTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 a 06 de junho de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutida nos autos no valor de R$ 600,24 (seiscentos reais e vinte e quatro centavos), e no valor de R$ 625,49 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), bem como, a condenação ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Recorrente postula que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou caso, não seja acolhido, que sejam minorado o quantum indenizatório. Postula ainda, que a obrigação de fazer seja realizada por ofício ou a redução da multa por descumprimento.
3. Dano moral indevido por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044466-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE PINHO DO NASCIMENTO - CPF: 979.766.361-20 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024